Tribunal: TJES
Processo: 5038934-65.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038934-65.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: MARCIO DOS SANTOS ROSARIO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5038934-65.2023.8.08.0024

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A

RECORRIDO: MARCIO DOS SANTOS ROSARIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO VOO. ALEGAÇÃO GREVE FUNCIONARIOS DO AEROPORTO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL EXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8868383. Contrarrazões apresentada pelo recorrido, id 8868886, com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8868383), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8868380), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
:

“POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
5038934-65.2023.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a
Requerida:
TAM LINHAS AEREAS S/A ao pagamento de indenização por danos morais ao
Requerente:
MARCIO DOS SANTOS ROSARIO no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento.”

Trata-se de Ação Indenizatória,
em que o autor narra, em síntese, ter contratado transporte aéreo da requerida para viagem saindo de Vitória/ES e destino a Imperatriz/MA, fazendo conexão no aeroporto de Guarulhos. Sustenta que o voo do 2º trecho foi cancelado, razão pela qual houve reacomodação em voo com partida no dia seguinte, o que lhe causou diversos transtornos. Postula por reparação moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença aduzindo que o voo foi cancelado em virtude de paralisação operacional decorrente da greve dos funcionários do aeroporto, o que caracteriza caso fortuito, excluindo sua responsabilidade, aduz que houve adequada prestação de serviço ao dever de informação e respeito a alternativa de viagem. Sustenta ainda ausência de reparação moral, subsidiariamente postula pela minoração do quantum arbitrado.

Pois bem, incontroverso nos autos o cancelamento do segundo trecho do voo em questão.
Nesse contexto, está caracterizada responsabilidade da recorrente, que é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor ínsita ao contrato de transporte aéreo, segundo o disposto nos 734 e 737 do Código Civil.

Eventuais paralisação operacional decorrente de greve de funcionários do aeroporto, em verdade, constituem fortuito interno inserido nos desdobramentos naturais da atividade explorada , incapaz de excluir a responsabilidade das prestadoras de serviços na conformidade do artigo
14
,
§ 3º
, do
CDC.

Assim,
a culpa da ré, ora recorrente, não pode ser desconsiderada. Afinal, o caso fortuito e/ou força maior não são hábeis a afastar a obrigação da empresa que efetua o transporte, mormente quando o risco assumido por esta é em decorrência da atividade empresarial que exerce.

No mais, intercorrências organizacionais dos aeroportos são riscos do negócio que devem ser absorvidos pelas cia. aéreas. Assim, a companhia aérea não pode transferir os riscos inerentes a suas atividades aos seus passageiros.

Veja-se:

Apelações cíveis. Transporte aéreo internacional. Responsabilidade civil. Alegada falha na prestação de serviços e no dever de informação pela companhia aérea.
Voo cancelado
. Responsabilidade objetiva.
Greve
de aeroportuários que não afasta a responsabilidade da companhia aérea. Precedentes desta câmara. Valor da condenação por danos morais adequada às peculiaridades do caso. Sentença mantida. 1. O dano moral decorrente de atraso de
voo
prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. (...) (REsp n. 1.280.372/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2014, DJe de 10/10/2014.) 2. A ocorrência de
greve
de pilotos da companhia aérea configura fortuito interno, decorrente do risco da atividade desempenhada pelas empresas de transporte aéreo, não afastando a responsabilidade civil. (TJPR - 8ª Câmara Cível - 0000153-51.2019.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - J. 19.08.2021) 3. Recursos conhecidos e não providos.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPANHIA AÉREA.
VOO
NACIONAL ADIADO. ATRASO DE 25 HORAS.
GREVE
DOS
FUNCIONÁRIOS
TERCEIRIZADOS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO POR UNANIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os autores narram que adquiriram passagens aéreas da ré, com partida as 11:20 do dia 02/10/2023 (de Goiânia/GO para Ilhéus/BA, com conexão em São Paulo/SP) e retorno para o dia 08/10/2023 (de Ilhéus/BA para Goiânia/GO). Contudo, já na fila do embarque, o
voo
que sairia de Goiânia foi
cancelado
e após longo tempo de espera os passageiros foram realocados em um
voo
cujo itinerário seria: partida as 19:35, chegada em São Paulo as 21:20 e partida de São Paulo a Ilhéus as 12:05 do dia seguinte. Já em São Paulo, no dia 03/10/2023, o único
voo
que sairia para Ilhéus foi
cancelado
e os requerentes foram obrigados a retornar a Goiânia, em um
voo
que partiria as 12:05, contudo, referido
voo
também foi
cancelado
, sendo realocados em um
voo
das 18:15. Alegam que, além de perderem a viagem, todas as bagagens que despacharam foram extraviadas. Ao final, pleiteiam o pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 4.664,63 (relativo aos valores pagos em hospedagem, passagem e aluguel de veículo) e morais no valor de R$15.000,00 para cada. 2. O juízo a quo julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 para cada autor e materiais na quantia de R$ 4.664,63 (eventos 18 e 26). 3. Irresignada, a parte requerida interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença, alegando fortuito externo uma vez que o cancelamento dos
voos
ocorreu, inicialmente, em razão de manutenção da aeronave e, posteriormente, da
greve
dos
funcionários
do
aeroporto
(evento 30), teses que não convencem como bem fundamentado na sentença. 4. Frisa-se que, apesar de a requerida ter comprovado que os
funcionários
do
Aeroporto
de Guarulhos/SP entraram em
greve
em 03/10/2023, esse acontecimento não influencia a justificativa para o atraso do
voo
programado para 11:20 em 02/10/2023. Independentemente da
greve
, a pernoite dos passageiros em São Paulo era inevitável, pois, já antes do caso fortuito, estava estabelecido que o
voo
com destino a Ilhéus partiria apenas às 12:05 do dia seguinte, resultando em um atraso total de 25 horas. 5. Ademais, mesmo que a requerida comprovasse sua alegação sobre necessidade de reparo na aeronave, isso seria classificado como fortuito interno, que não afasta a sua responsabilidade. Portanto, a demora e os transtornos relatados não apenas evidenciam falhas no serviço prestado pela empresa, mas também reforçam a responsabilidade civil da ré e sua obrigação de indenizar pelos prejuízos causados. 6. No tocante ao quantum indenizatório, o valor de R$8.000,00 para cada mostra-se razoável, tendo como parâmetro a extensão do abalo sofrido pelos lesados e a finalidade repressiva ao ofensor, sem, contudo, configurar fonte de enriquecimento ilícito. 7. Sentença confirmada por estes e pelos próprios fundamentos; a súmula do julgamento fica servindo de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099 /95. 8. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 , caput, in fine, da Lei n.º 9.099 /95). 9. Adverte-se que eventuais embargos de declaração com caráter protelatório, em nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia, ensejará multa prevista no art. 1.026 , § 2º do Código de Processo Civil .

Dessa forma, houve falha na prestação do serviço da recorrente, pois
não se pode considerar as condições meteorológicas como um fator imprevisível ou externo, capaz de elidir a responsabilização extrapatrimonial.

Sabe-se que o novo posicionamento do STJ não se admite a configuração do dano moral in re ipsa, sendo necessário a demonstração do dano causado.

Ocorre que, conforme verifica-se dos autos que devido ao cancelamento do voo houve um atraso de 24 horas da viagem.
os fatores apontados permitem concluir que, concretamente, houve inadequada prestação do serviço, com quebra da justa expectativa do passageiro, que tinha direito a uma viagem sem atropelos e teve dissabores que transcendem o razoável.
Ainda,
indiscutível o aborrecimento, incômodo daí decorrentes como ordinariamente ocorre; com o que, inegável a ocorrência de dano moral, não se tratando, pois, de mero dissabor, motivo pelo qual mantem-se a r. sentença de piso nesse quesito.

Relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, razão pela qual entende-se razoável e proporcional a manutenção do valor arbitrado em sentença , qual seja, R$ 5.000,00 ( cinco mil reais).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a r. sentença a quo.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)